Tribunal: TJMT
Processo: 1020556-49.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020556-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILEYNE PATRICIA ORMOND COSTA - CPF: 631.069.301-87 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FERNANDINHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.235.960/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1020556-49.2025.8.11.0001

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: EDILEYNE PATRICIA ORMOND COSTA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e FERNANDINHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO INFORMAL SEM TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO COMO MEDIDA ADEQUADA. TESE VINCULANTE DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por particular contra sentença que julgou improcedente ação cominatória ajuizada em face do DETRAN/MT, na qual se pleiteava o bloqueio administrativo de veículo alienado informalmente a terceiro não identificado, cujo registro permaneceu em nome do autor, gerando débitos posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível acolher o pedido de bloqueio administrativo de veículo cuja alienação não foi formalizada nem acompanhada da identificação do adquirente; (ii) estabelecer a compatibilidade desse pedido com a tese vinculante fixada pela Turma de Uniformização acerca da impossibilidade de exclusão do proprietário registral sem regular transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese fixada no PUIL nº 1001850-69.2025.8.11.9005 possui caráter vinculante e deve ser observada pelas Turmas Recursais, garantindo isonomia e segurança jurídica.

4.

Não é possível excluir o nome do proprietário registral do cadastro veicular sem identificação do adquirente e formalização da transferência, nos termos dos arts. 120 e 134 do CTB.

5.

A renúncia à propriedade prevista no art. 1.275, II, do Código Civil não afasta, por si só, as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes do registro do veículo.

6.

Na ausência de comprovação da transferência ou identificação do novo possuidor, a própria tese vinculante estabelece o bloqueio administrativo como medida juridicamente adequada.

7.

O bloqueio administrativo impede a geração de novos débitos e irregularidades, preservando a integridade do sistema registral sem criar vácuo de titularidade.

8.

A responsabilidade pelos débitos já constituídos permanece com o proprietário registral até a regular comunicação de venda, não sendo afastada pela medida concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. É inviável a exclusão do proprietário registral de veículo sem a identificação do adquirente e a formalização da transferência. 2. A renúncia à propriedade não afasta, isoladamente, as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes do registro veicular. 3. Na ausência de regularização da titularidade, o bloqueio administrativo do veículo constitui medida adequada e juridicamente válida. 4. O bloqueio não afasta a responsabilidade por débitos pretéritos, mas impede a constituição de novas obrigações.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CTB, arts. 120 e 134; CC, art. 1.275, II.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Edileyne Patrícia Ormond Costa, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Bloqueio de Veículo ajuizada em face do DETRAN/MT.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente Recurso Inominado em 03/05/2026, pugnando pela reforma integral da sentença e pela procedência dos pedidos iniciais. Em suas razões, sustenta que a tradição do veículo à empresa adquirente, ocorrida em 07/05/2014, operou a transferência da propriedade do bem móvel nos termos do art. 1.267 do Código Civil, sendo o registro perante o DETRAN mera formalidade administrativa de natureza declaratória, e não constitutiva. Argumenta, ainda, que a renúncia expressa à propriedade, fundada no art. 1.275, inciso II, do Código Civil, constitui fundamento autônomo e suficiente para o acolhimento do pedido, tratando-se de ato unilateral que independe da aceitação de terceiros. Sustenta, por fim, que o ônus tributário e administrativo deve recair sobre quem detém a posse e exerce os poderes inerentes à propriedade, sob pena de violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa do Estado.

O DETRAN/MT e o Estado de Mato Grosso, por meio da PGE/MT, apresentaram contrarrazões, sustentando a impossibilidade jurídica da renúncia de propriedade de veículo automotor sem identificação do novo titular, a ausência de prova documental da alienação e a legalidade da sentença recorrida, requerendo o não provimento do recurso e a manutenção integral do decisum.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recurso é tempestivo, está devidamente fundamentado e foi interposto por parte legítima, assistida pela Defensoria Pública. Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo Juízo de origem. Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece conhecimento.

O elemento central que transforma a análise deste processo é a tese jurídica vinculante fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJMT no PUIL nº 1001850-69.2025.8.11.9005, julgado em 11/03/2026. Essa tese, proferida em sede de uniformização de jurisprudência — mecanismo destinado a garantir a isonomia e a segurança jurídica na aplicação do direito pelos Juizados Especiais —, tem caráter vinculante para todas as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e deve ser observada no julgamento do presente recurso.

A tese fixada possui três componentes essenciais que precisam ser analisados em conjunto com o pedido formulado pelo autor. O primeiro componente estabelece que não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ. O segundo componente determina que a renúncia à propriedade prevista no art. 1.275, II, do Código Civil não se aplica, de forma isolada, para afastar as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes da titularidade registral de veículo automotor sem a formalização da transferência ou identificação do novo adquirente. O terceiro componente — e este é o mais relevante para o presente caso — estabelece expressamente que,
na ausência de comprovação da transferência ou identificação do novo possuidor, a medida administrativa cabível e juridicamente válida é o bloqueio do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito
.

Esse terceiro componente da tese é de importância decisiva: a própria Turma de Uniformização, ao fixar os limites do que não é possível fazer (excluir o nome do antigo proprietário sem identificar o novo), indicou expressamente o que é possível e juridicamente válido fazer — o bloqueio do veículo. Trata-se, portanto, de uma tese que, ao mesmo tempo em que restringe uma pretensão mais ampla (a exclusão do cadastro), válida e legitima a pretensão específica formulada pela autora neste processo (o bloqueio administrativo).

A autora formulou, na petição inicial, pedido expresso de bloqueio do veículo, "deixando-o indisponível para o licenciamento e possibilitando que seja apreendido em caso de fiscalização de trânsito, até que haja a alteração cadastral da propriedade". Esse pedido está dentro dos limites da demanda e encontra amparo na tese vinculante do PUIL nº 1001850-69.2025.8.11.9005. A determinação de bloqueio deve ser dirigida ao DETRAN/MT, que é o órgão competente para operacionalizar a medida no sistema RENAVAM, e deve abranger a inserção da restrição pelo sistema RENAJUD, para garantir a efetividade da medida em âmbito nacional.

O bloqueio deve permanecer vigente até que o atual possuidor do veículo regularize a titularidade perante o órgão de trânsito competente, mediante a efetivação da transferência cadastral para o nome da empresa adquirente ou de quem quer que seja o atual proprietário de fato. Essa condição de vigência é essencial para que o bloqueio cumpra sua função coercitiva e não se torne uma medida permanente e desproporcional.

A tese fixada no PUIL é clara ao estabelecer que a responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos tributários e não tributários persiste enquanto não houver a devida identificação do atual adquirente e a atualização registral. Essa conclusão é coerente com o art. 134 do CTB, que atribui ao antigo proprietário responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação de venda ao órgão de trânsito.

A procedência do pedido de exclusão das multas e transferência da pontuação do RENACH está condicionada à identificação do novo titular e à formalização da transferência, conforme a tese vinculante. Logo, inexistindo nos autos comunicado de venda para identificação do novo titular, os pedidos não devem ser acolhidos.

O argumento recursal que invoca a renúncia à propriedade prevista no art. 1.275, inciso II, do Código Civil como fundamento autônomo para a procedência do pedido de exclusão do nome da autora não pode ser acolhido, por duas razões fundamentais. Primeiro, porque a tese vinculante expressamente afasta a aplicação isolada desse dispositivo para fins de desvinculação do cadastro veicular, reconhecendo que os veículos automotores são bens móveis
sui generis
, submetidos a regime jurídico especial que prevalece sobre as regras gerais do direito civil. Segundo, porque, ainda que se admitisse a renúncia como fundamento válido, ela não poderia produzir o efeito de deixar o veículo sem titular no sistema RENAVAM, pois isso violaria os arts. 120 e 134 do CTB, que exigem a vinculação permanente do registro a um proprietário identificado.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o recurso merece provimento parcial, exclusivamente para determinar ao DETRAN/MT que proceda ao bloqueio administrativo do veículo GM/Astra GL, placa JNU8328, Renavam 00717363805, fabricação/modelo 1999/1999, nos termos da tese vinculante do PUIL nº 1001850-69.2025.8.11.9005, mantida a improcedência dos demais pedidos.

Nesse sentido:

“EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL. REGISTRO VEICULAR. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. ARTIGOS 120 E 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGO 1.275, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. EXCLUSÃO DE ANTIGO PROPRIETÁRIO SEM IDENTIFICAÇÃO DO NOVO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E TÉCNICA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), suscitante, em face do Presidente da Turma Recursal Única, suscitado, buscando a uniformização da jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. A controvérsia reside na possibilidade de exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular sem a devida identificação do novo titular e a consequente exoneração de responsabilidade por débitos tributários e não tributários, especialmente quando as alegações de alienação não são acompanhadas de comprovação documental da transferência ou da identificação do real adquirente. O suscitante aponta divergência de entendimentos entre as Turmas Recursais deste Estado, que ora admitem a exclusão com base na renúncia à propriedade, ora a negam, mantendo a responsabilidade do antigo proprietário.
II. Questão em discussão
2. A principal questão em discussão cinge-se em determinar se é juridicamente possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular e a exoneração de sua responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o bem, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sem a efetiva identificação do novo adquirente e a respectiva atualização registral junto ao órgão de trânsito.
III. Razões de decidir
3. O registro de veículos possui natureza pública e vincula-se ao controle estatal, à responsabilização civil, administrativa e tributária, e à rastreabilidade dos bens, conforme os artigos 120 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro. A admissão de um veículo sem titular identificado ou com a anotação de "proprietário desconhecido" implicaria a criação de uma figura jurídica incompatível com a legislação de trânsito e com os princípios da legalidade, segurança jurídica, continuidade registral, moralidade e eficiência administrativas. O sistema RENAVAM, por sua concepção, exige a vinculação de cada registro a um CPF ou CNPJ válido. A responsabilidade pela comunicação de venda recai sobre o antigo proprietário, nos termos do artigo 134 do CTB, sendo que sua omissão acarreta a responsabilidade solidária pelos encargos até a comunicação efetiva. A renúncia à propriedade, embora prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, não se sobrepõe à legislação especial de trânsito, que exige a formalização da transferência para fins administrativos e fiscais. Em face da impossibilidade de exclusão sem identificação do novo titular, a medida cabível é o bloqueio administrativo do veículo, que resguarda a integridade dos cadastros públicos e impede o uso irregular do bem até a regularização.
IV. Dispositivo e tese
4. Voto pelo provimento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, para fixar a seguinte tese jurídica: não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular, tampouco a isenção de sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários, sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro; a renúncia à propriedade prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil não se aplica, de forma isolada, para afastar as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes da titularidade registral de veículo automotor sem a formalização da transferência ou identificação do novo adquirente; na ausência de comprovação da transferência ou identificação do novo possuidor, a medida administrativa cabível e juridicamente válida é o bloqueio do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito.
Dispositivos relevantes citados: artigos 37, caput, da Constituição Federal; 120 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro; e 1.275, inciso II, do Código Civil.”

(TJMT, N.U 1001850-69.2025.8.11.9005, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO SEM COMUNICAÇÃO DE VENDA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA DO REGISTRO E EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. DANOS MORAIS INEXISTENTES. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pelos reclamados contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de cobrança indevida c/c indenização por danos morais, para declarar a inexistência de débitos vinculados a veículo automotor, determinar sua baixa definitiva no cadastro com anotação de frota desativada e condenar os entes públicos ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão: (i) definir se é possível a exclusão do proprietário registral do cadastro veicular e a baixa do veículo sem comunicação de venda e sem identificação do adquirente; (ii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais em razão da cobrança de débitos vinculados ao registro do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A comunicação de venda prevista no art. 134 do CTB constitui obrigação legal do alienante, cuja inobservância mantém sua responsabilidade solidária pelos débitos e penalidades.
A ausência de prova da alienação, da identificação do comprador e da comunicação ao órgão de trânsito impede a transferência de titularidade e a exclusão do proprietário registral.
A exclusão do registro sem identificação do adquirente gera vácuo registral, violando os princípios da legalidade, segurança jurídica e continuidade administrativa.
A jurisprudência vinculante da Turma de Uniformização afasta a possibilidade de exclusão do nome do proprietário sem a regular transferência e identificação do novo titular.
A isenção de IPVA em razão da antiguidade do veículo não afasta a responsabilidade tributária do proprietário registral enquanto não regularizada a transferência.
A atuação da Administração Pública ao manter cobranças com base no cadastro oficial é legítima e não configura ato ilícito.
A ausência de comunicação de venda pelo próprio autor afasta o nexo de causalidade, tornando incabível a indenização por danos morais.
A medida adequada, na ausência de regularização da titularidade, é o bloqueio administrativo do veículo, e não sua baixa definitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido
.” (TJMT, N.U 1046736-78.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 01/05/2026)

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e
determinar
ao DETRAN/MT que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação desta decisão, proceda ao lançamento de impedimento/bloqueio administrativo no registro do veículo
GM/Astra GL, placa JNU8328, Renavam 00717363805, fabricação/modelo 1999/1999
, tornando-o indisponível para licenciamento e para a realização de quaisquer serviços, à exceção da transferência de propriedade, e possibilitando sua apreensão em caso de fiscalização de trânsito, até que o atual possuidor regularize a titularidade perante o órgão de trânsito competente, devendo o DETRAN/MT adotar as providências necessárias para a inserção da restrição pelo sistema RENAJUD e
comunicar
ao Juízo de origem o cumprimento desta determinação no mesmo prazo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

Preclusa a via recursal,
remetam-se
os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026